Tribunal: TJMT
Processo: 1029736-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029736-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. ação de desapropriação por utilidade pública. competência. omissão. inocorrência. rediscussão de matéria. impossibilidade. recurso rejeitado.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declinou da competência do juízo cível comum para o juízo especializado em Fazenda Pública, em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada por concessionária de serviço público contra particular.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente todos os precedentes jurisprudenciais invocados pela parte recorrente, que sustentavam a tese da competência da vara cível comum.

III. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, concluindo pela competência da vara especializada com base na natureza de direito público do instituto da desapropriação, que prevalece sobre a natureza jurídica das partes.

5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. A adoção de uma tese jurídica coerente implica a rejeição lógica e implícita daquelas em sentido contrário.

6. A pretensão da embargante revela nítida intenção de obter um novo julgamento da causa, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos declaratórios, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no julgado que, ao decidir a controvérsia, adota fundamentação suficiente para a conclusão alcançada, ainda que não analise expressamente todos os precedentes invocados pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Apelação Cível no 1000175-03.2021.8.11.0052, j. 03/06/2025.

TJMT, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Agravo de Instrumento no 1034584-59.2024.8.11.0000, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o v. Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (cf. Id. no 332472859), que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1029736-92.2025.8.11.0000, oriundo da “Ação de Desapropriação por Utilidade Pública” (Processo no 1002247-65.2025.8.11.0005), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, ao fundamento de que a competência, nas ações de desapropriação por utilidade pública, deve ser fixada a partir da natureza do instituto jurídico discutido, qual seja de índole eminentemente pública, e não exclusivamente da natureza jurídica das partes envolvidas na lide (cf. Id. no 332472859).

A embargante opõe os presentes aclaratórios, alegando, em síntese, que o acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado todos os argumentos e, principalmente, os precedentes jurisprudenciais invocados no recurso, os quais, segundo afirma, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Aponta especificamente a ausência de análise sobre julgados desta mesma Câmara e do Tribunal Pleno que teriam decidido a questão em sentido contrário, o que, no seu entender, viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil, e gera insegurança jurídica.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e fixar a competência da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (cf. Id. no 335687864).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte embargada permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (cf. Id. no 335693896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o r. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, especializada em Fazenda Pública, para processar e julgar a Ação de Desapropriação originária (cf. Id. no 332472859).

Alega a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão, pois não teria enfrentado todos os argumentos e precedentes jurisprudenciais invocados no agravo de instrumento, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sustenta que a ausência de análise sobre julgados desta própria Câmara e do Tribunal Pleno, que versam sobre a natureza privada da lide, viola o dever de fundamentação.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão colegiada.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do respectivo ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Todavia, essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, inc. I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente sobre todos os precedentes jurisprudenciais colacionados em suas razões recursais, os quais defendiam a tese da competência da vara cível comum.

Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão central da controvérsia, a definição do juízo competente para processar e julgar a ação de desapropriação ajuizada por concessionária de serviço público foi devida e exaustivamente analisada. O julgado expôs de maneira clara e coesa as razões pelas quais entendeu prevalecer a natureza de direito público da demanda, o que atrai a competência da vara especializada.

Constata-se que o Colegiado fundamentou seu convencimento na essência do instituto da desapropriação, regido pelo Decreto-Lei no 3.365/1941, e no interesse público subjacente, que transcende a natureza jurídica das partes litigantes. Para tanto, amparou-se em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento n. 1005519-53.2023.8.11.0000), que considerou suficiente para firmar a conclusão adotada.

O fato de o acórdão não ter rebatido, um a um, todos os julgados citados pela parte não configuram omissão.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos. A adoção de uma tese jurídica clara e fundamentada, como ocorreu no caso, implica a rejeição lógica e implícita das teses e precedentes em sentido contrário.

O que se percebe, na realidade, é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter um novo julgamento da causa, buscando fazer prevalecer a tese que lhe é mais favorável. Todavia, tal pretensão extrapola os limites da via estreita dos embargos declaratórios, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para a reforma de julgados.

Inexistindo, pois, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

”EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026